Tribunal: STF
Processo: RE 107748
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
- CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO EM DÓLARES NORTE-AMERICANOS. DL 857, DE 1969, ART. 2.-I. CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO QUE ESTIPULA O PAGAMENTO DO PRÊMIO EM DÓLARES - APESAR DE A INDENIZAÇÃO DEVER SER PAGA EM CRUZEIROS, E
DE SER A BENEFICIÁRIA RESIDENTE NO BRASIL. RAZOÁVEL ENTENDIMENTO DO ART. 2. ITEM I DO DECRETO-LEI 857, DE 1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.